Tribunal: TCU
Processo: 032.697/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11366/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.697/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Paulo Maia dos Santos (XXX.668.726-XX); Celio Santana Lopes (XXX.076.746-XX); Guilherme Henrique de Souza (XXX.777.686-XX); Guilherme da Silva Araujo (XXX.646.216-XX); Igor Gustavo Mendes dos Santos (XXX.551.176-XX); Julio Cesar Vieira de Andrade (XXX.147.966-XX); Lucas Santos Moura (XXX.278.166-XX); Priscila de Souza Viana (XXX.478.236-XX); Samera Ferreira de Almeida Alcides (XXX.989.806-XX); Samura Ribeiro de Souza (XXX.793.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.